Tribunal: TJSP
Processo: 1006219-47.2021.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS– Sentença de procedência. Pretensão de ré de reforma. INADMISSIBILIDADE: Nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, a proteção possessória pode ser outorgada quando houver prova da posse e do esbulho, o que ocorreu na hipótese. Não logrou êxito a ré em demonstrar sua posse e o preenchimento dos requisitos da usucapião especial urbana. Prova de

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS– Sentença de procedência. Pretensão de ré de reforma. INADMISSIBILIDADE: Nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, a proteção possessória pode ser outorgada quando houver prova da posse e do esbulho, o que ocorreu na hipótese. Não logrou êxito a ré em demonstrar sua posse e o preenchimento dos requisitos da usucapião especial urbana. Prova de melhor posse do autor. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.